Tribunal: TJES
Processo: 0038674-55.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038674-55.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZE VIEIRA ONOFRE

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO E REPARO DE VEÍCULO. FATO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes de falha no reparo e furto de peças de veículo sinistrado, em posse de concessionária credenciada pela seguradora.

2. O apelante alega que a recusa em receber o veículo foi legítima, diante da não realização de todos os consertos e do desaparecimento de itens, pleiteando a reforma da sentença para condenar as rés (seguradora e concessionária) à reparação integral dos danos.

3. Suscitada de ofício a preliminar de prescrição, que foi afastada por se tratar de pretensão de reparação por fato do serviço (acidente de consumo), sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao prazo ânuo do contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em aferir a responsabilidade civil da seguradora e da concessionária pelos danos alegados pelo consumidor, notadamente a deterioração e subtração de peças do veículo, após a sua recusa em retirá-lo da oficina.

5. Debate-se, ainda, em sede de matéria de ordem pública, a adequação da condenação em honorários advocatícios na lide secundária (denunciação da lide), considerando a vedação legal a essa modalidade de intervenção de terceiros nas relações de consumo e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova pericial foi conclusiva ao atestar que os reparos cobertos pela apólice de seguro foram devidamente realizados e que a recusa do consumidor em retirar o veículo foi injustificada, motivada pela não cobertura de um dano preexistente e sem relação com o sinistro.

7. A conduta do apelante de abandonar seu veículo na concessionária por anos, após a comunicação da conclusão dos serviços, configura culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A deterioração e os furtos de peças decorreram do abandono deliberado do bem, e não da prestação de serviço.

8. A inércia do consumidor em retirar o veículo e adotar as medidas cabíveis para a proteção de seu patrimônio viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
). Não se pode imputar aos fornecedores o agravamento do dano ao qual o próprio consumidor deu causa com sua omissão.

9. A denunciação da lide é expressamente vedada em ações que versem sobre relação de consumo (art. 88, CDC). A parte que promove a denunciação incabível, dando causa à instauração de uma lide secundária desnecessária, deve arcar com os honorários advocatícios da parte indevidamente denunciada, em observância ao princípio da causalidade. Configura
error in procedendo
a condenação da denunciada que resistiu à sua inclusão indevida no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para inverter o ônus da sucumbência na lide secundária.

11.
Tese de julgamento:
"1. A recusa injustificada do consumidor em retirar seu veículo da oficina após a conclusão dos reparos cobertos pelo seguro, permitindo sua deterioração ao longo do tempo, caracteriza culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) e violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 2. Em relações de consumo, sendo vedada a denunciação da lide (art. 88, CDC), a parte ré que indevidamente a promove deve, pelo princípio da causalidade, arcar com os honorários de sucumbência em favor do patrono da denunciada que resistiu à pretensão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14, § 3º, II, 27 e 88; Código Civil (CC), art. 206, § 1º, II, ‘b’; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIEZE VIEIRA ONOFRE
em face da r. sentença (id. 11558156) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A e VESSA – VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e prejudicada a denunciação da lide.

Em suas razões (id. 11558158), o apelante sustenta o desacerto da decisão, alegando que a recusa em receber o veículo foi legítima, pois o reparo não fora concluído a contento (travas elétricas inoperantes) e itens teriam sido furtados em posse da concessionária.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela pela manutenção da sentença (ids. 11558165 e 11558166).

Instado a me manifestar, suscitei de ofício a possível ocorrência da prescrição da pretensão autoral (id. 14334259), oportunizando o contraditório às partes, que se manifestaram nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0038674-55.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZE VIEIRA ONOFRE

APELADO: BANESTES SEGUROS SA, VESSA - VEICULOS ESPIRITO SANTO SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIEZE VIEIRA ONOFRE
em face da r. sentença (id. 11558156) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A e VESSA – VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais e prejudicada a denunciação da lide.

Em suas razões (id. 11558158), o apelante sustenta o desacerto da decisão, alegando que a recusa em receber o veículo foi legítima, pois o reparo não fora concluído a contento (travas elétricas inoperantes) e itens teriam sido furtados em posse da concessionária.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela pela manutenção da sentença (ids. 11558165 e 11558166).

Suscitei de ofício a possível ocorrência da prescrição da pretensão autoral (id. 14334259), oportunizando o contraditório às partes, que se manifestaram nos autos.

Conforme relatado, suscitei de ofício a análise da prescrição, considerando a natureza da demanda, que envolve contrato de seguro. Contudo, após detida análise e em face das manifestações das partes, entendo que a prejudicial deve ser afastada.

A controvérsia não se limita a uma simples cobrança de indenização securitária, cujo prazo prescricional é ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do Código Civil. Digo isso porque a causa de pedir é mais ampla, fundada em uma alegada falha na prestação de serviços (reparo e guarda de veículo), que teria resultado em danos ao patrimônio do consumidor, tornando o bem impróprio ao uso.

Tal situação caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam fato do serviço ou acidente de consumo, cuja pretensão reparatória se submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, considerando que o evento danoso se consolidou no início de 2011 e a presente ação foi ajuizada em 2014, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece prosperar. A r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau realizou uma análise precisa e exauriente do conjunto fático probatório, dando à lide a solução mais justa e consentânea com o ordenamento jurídico.

O cerne da controvérsia reside na correta valoração da prova pericial (fls. 228/251 e 258/261), que se revelou crucial para o deslinde da causa. O apelante busca, em suas razões, reinterpretar o laudo de forma seletiva, destacando os danos atuais do veículo, mas convenientemente ignorando as conclusões do
expert
sobre a causa e a cronologia de tais danos.

A perícia foi categórica ao concluir que:

Os reparos decorrentes do sinistro e cobertos pela apólice de seguro foram efetivamente realizados pela concessionária VESSA.

A única negativa de cobertura por parte da seguradora BANESTES foi legítima, pois se referia ao Módulo do Alarme, componente cuja avaria não possuía relação com o acidente em análise.

A demora inicial para a autorização dos reparos ocorreu por falta de informações prestadas pelos envolvidos (segurado e condutor), ou seja, por fato imputável ao próprio apelante.

O reparo do veículo foi finalizado no final de fevereiro de 2011.

A partir dessas premissas fáticas, resta evidente que a recusa do apelante em retirar o veículo da oficina foi injustificada. A sua insatisfação com um reparo não coberto pelo seguro não lhe conferia o direito de abandonar seu patrimônio nas dependências da concessionária por um período de anos.

Desta forma, a atitude do consumidor, nesse caso, configura a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC: a culpa exclusiva do consumidor. A deterioração, a mutilação e a subtração de peças do veículo não foram uma consequência do serviço de reparo, mas sim do abandono deliberado do bem.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a conduta do apelante viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo). Não se pode admitir que o credor de uma obrigação, diante de um suposto dano, permaneça deliberadamente inerte, permitindo que o prejuízo se agrave, para, posteriormente, buscar uma reparação integral.

Cabia ao apelante retirar seu veículo e, se entendesse de direito, buscar em juízo a reparação pelos supostos danos que alegava, mas não abandonar o bem à própria sorte.

Dessa forma, rompido o nexo de causalidade pela conduta do próprio autor, não há que se falar em dever de indenizar por parte das apeladas, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Não obstante o desprovimento do apelo, verifico a existência de matéria de ordem pública, arguida em contrarrazões e cognoscível de ofício, que impõe a reforma parcial da sentença em um de seus capítulos, qual seja, a condenação da litisdenunciada VESSA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da denunciante BANESTES.

A presente lide é, inequivocamente, uma relação de consumo, como reconhecido na própria sentença e, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 88, veda expressamente a denunciação da lide, visando proteger o consumidor e evitar a procrastinação do feito com a introdução de lides secundárias.

Dito isso, a denunciação da lide promovida pela ré BANESTES era processualmente inadmissível. Ao resistir à sua inclusão indevida no processo, a litisdenunciada VESSA atuou no exercício regular de seu direito de defesa.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de uma demanda ou incidente processual indevido deve arcar com os respectivos ônus sucumbenciais.

No caso, foi a denunciante BANESTES quem, ao formular pedido vedado por lei, deu causa à triangularização da lide secundária e à necessidade de a VESSA constituir patrono e apresentar defesa.

Logo, a condenação da VESSA ao pagamento de honorários ao patrono da BANESTES constitui manifesto
error in procedendo
, que deve ser corrigido por esta instância. O correto é inverter a condenação, para que a denunciante BANESTES arque com os honorários advocatícios devidos ao patrono da denunciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, unicamente para afastar a condenação imposta à litisdenunciada VESSA - VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária e, em seu lugar, com base no princípio da causalidade, condenar o denunciante BANESTES SEGUROS S/A a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da litisdenunciada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos das apeladas (lide principal) de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)